Tribunal: TJDFT
Processo: 0004081-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO DA DIFICULDADE DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PSICÓLOGO. CONFIANÇA PROFISSIONAL ESTABELECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera o argumento de que o magistrado sentenciante não teria examinado a tese defensiva de afastamento da continuidade delitiva quando há análise percuciente do tema, inclusive, com influência na dosimetria da pena. Preliminar rejeitada.

2. A versão da vítima, apresentada de forma coerente na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de policial condutor das investigações, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

3. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados aos delitos sexuais, notadamente quando se trata de violação sexual mediante fraude cometido por psicólogo durante consulta. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.

4. A utilização da confiança depositada pela vítima no acusado em razão de relação profissional (paciente e psicólogo) caracteriza fraude capaz de dificultar a livre manifestação de vontade da ofendida.

5. Recurso conhecido e desprovido.